Tribunal: CARF
Processo: 11065.904289/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904289/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.039 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COPE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PRECLUSÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
As razões de defesa devem ser declinadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre em que se originou o saldo a ressarcir e o período de
apuração anterior ao da transmissão do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo na parte relativa às glosas provenientes de
notas fiscais emitidas por optantes pelo SIMPLES, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/POA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904289/2010-80
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

A menção a folhas neste acórdão diz respeito ao processo digitalizado.
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 3 a 12, protocolizada em 28
de junho de 2010, subscrita por procurador credenciado pelos documentos das
fls. 20 a 26, contestando o Despacho Decisório No de Rastreamento 863096378,
da fl. 2, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo. A ciência do despacho referido ocorreu em 28 de maio de 2010,
segundo consta nas fls. 59 e 60.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o
crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 16672.47826.231105.1.1.01-
6107, em que foi solicitado/ utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente
ao segundo trimestre de 2004, o valor de R$ 170.608,73, sendo considerado
legítimo o valor de R$ 136.893,35. A motivação do despacho decisório foi a
seguinte: ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, e constatação
de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24592.82668.040106.1.3.01-4361,
restando um saldo devedor, relativo aos débitos indevidamente compensados,
de R$ 56.962,12 (principal, multa e juros, calculados para pagamento até
31/05/2010). Não restou valor a ser ressarcido para o pedido apresentado no
PER/DCOMP no 16672.47826.231105.1.1.01-6107.
No demonstrativo “Relação de notas fiscais com créditos indevidos - créditos
por entradas no período”, integrante das informações complementares da análise
de crédito, consta que houve glosa de créditos pelos seguintes motivos: “2 -
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ”, “4-
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de BAIXADO no cadastro
CNPJ” e “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES”.
No “Demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento”, que teve
como origem de informação os PER/DCOMP no 21955.25414.231105.1.1.01-
4510,
19293.81806.231105.1.1.01-3749,
31919.11224.300905.1.3.01-3079,
39395.37168.271005.
1.1.01-2905,
29067.52759.271005.1.1.01-0010
e
41352.56374.140706.1.1.01-3070 está demonstrada a apuração do saldo credor
após o período de ressarcimento até o período de transmissão do último
documento
certificável
da
família
(do
PER/DCOMP
no
16672.47826.231105.1.1.01-6107. À vista disso, foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 24592.82668.040106.1.3.01-4361.
Na manifestação de inconformidade, o interessado argumenta incoerência da
fiscalização quanto às glosas identificadas pelo código “2” (emitente da nota
fiscal ser estabelecimento não cadastrado no CNPJ), pois, conforme alega, no
próprio Relatório de Informações Complementares da Análise do Crédito a
Receita Federal do Brasil já teria indicado o CNPJ do emitente daquelas notas
fiscais. Acrescenta ter-se creditado corretamente quanto ao IPI decorrente das
operações documentadas por essas notas fiscais identificadas sob o código “2”,
separando aquelas emitidas por estabelecimento industrial, com IPI
devidamente destacado na nota, daquelas emitidas por estabelecimentos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

comerciais, sem destaque do IPI. Acrescenta que, quanto a essas últimas,
creditou-se tão somente do crédito presumido de IPI de 50%, previsto no art.
165 do Decreto no 4.544/02(RIPI). Anexa cópias das notas fiscais que
subsidiaram o lançamento de créditos de IPI no RAIPI.
Quanto às glosas de notas fiscais identificadas sob o código “7” (emitente da
nota fiscal ser optante pelo Regime Simplificado de Tributação- SIMPLES), e à
glosa de nota fiscal sob o código “4”( Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal
na situação de BAIXADO no cadastro CNPJ), nada manifestou.
Também questiona o valor do saldo credor não ressarcível de período anterior
indicado no “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”
constante do DDE ora combatido. Alega que o valor ali aposto, de R$
119.598,81, não corresponde ao valor constante no seu Livro de Apuração do
IPI, que seria de R$ 283.038,57. Afirma que a fiscalização da Receita Federal
teria chegado a esse valor de R$ 119.598,81 a partir do saldo constante em seu
Livro de Apuração do IPI (R$ 283.038,57 ), deduzidos os créditos de IPI que
haviam sido glosados no 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 6.487,38, bem
como os créditos reconhecidos em PER/DCOMP no trimestre anterior, no valor
de R$ 156.952,38.
Argui que o procedimento de “deduzir os créditos de trimestres anteriores
reconhecidos em PER/DCOMP no início do período de ressarcimento atual (2o
trimestre de 2004) está em desacordo com o previsto no art. 17 da Instrução
Normativa SRF no 460/04”, vigente à época dos fatos e que dispunha que “no
período de apuração em que for apresentado a SRF o pedido de ressarcimento,
bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no
art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em
sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado”. Segundo sua
interpretação desse dispositivo legal, entende que, como a transmissão do
PER/DCOMP para aproveitar o crédito de IPI do 1o trimestre de 2004 se deu
“em 29/12/2005”, apenas no período de dezembro de 2005 esse crédito deveria
ser deduzido em seu Livro de Apuração do IPI. Sob essa lógica, conclui que o
método aplicado, por ter deduzido “os créditos de trimestres anteriores
reconhecidos em PER/DCOMP no início do procedimento atual, limitou o valor
ressarcivel pela aplicação do critério Menor Saldo Credor do Período indicado
no Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento constante no
Relatório de Informações Complementares da Análise do Crédito do 2°
trimestre de 2004”.
Prossegue transcrevendo o quadro de “Demonstrativo da Apuração Após o
Período do Ressarcimento constante do Relatório de Informações
complementares da Análise do Crédito do 2°trimestre de 2004”, para contestar
o valor do saldo credor do período anterior indicado na coluna “b” (R$
214.970,60), afirmando que o valor correto que deveria ali constar seria de R$
371.922,92, correspondente ao somatório de R$ 214.970,60 com R$
156.952,38. O valor de R$ 156.952,38, relativo ao crédito de IPI do 1o trimestre
de
2004,
reconhecido
pela
RFB
através
do
PER/DCOMP
n°
18400.02450.291205.1.3.04-4116, afirma ter sido “aproveitado” apenas em
dezembro de 2005, não podendo ser considerado na 1a quinzena de abril de
2004 para aplicação do critério “menor saldo credor do período”.
Finaliza requerendo a reforma parcial do Despacho Decisório, visando ao
reconhecimento dos créditos escriturados com base nas notas fiscais
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

mencionadas em sua manifestação de inconformidade (notas fiscais glosadas
sob o código “2” - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no
CNPJ), bem como à revisão do método adotado pela fiscalização da RFB para
apuração do “Menor Saldo Credor do Período”, de forma a observar o disposto
no art. 17 da IN SRF no 460/04.
Dando continuidade ao relato, a DRJ deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. À data das transmissões dos PER/DCOMP referentes ao 1o e 2o trimestres
de 2004, o saldo credor do IPI passível de ressarcimento era aquele
apurado nos termos do art. 16, § 1o, da Instrução Normativa RFB no
460/2004;
2. Consideradas as restrições e condicionantes legais, nem sempre o valor do
crédito de IPI reconhecido para ressarcimento seria coincidente com o
saldo credor apurado na escrita fiscal e escriturado no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI) do contribuinte
3. No caso concreto, ainda que a transmissão do PER/DCOMP relativo ao 2o
Trim./2004 só tenha ocorrido no mês 11/2005, o sistema, ao validar esses
créditos, deduziria o valor reconhecido para ressarcimento do saldo credor
total existente no último período do trimestre a que se referem;
4. A dinâmica de cálculos do SCC e a respectiva reconstituição do RAIPI
viabilizariam o controle e acesso ao direito ao ressarcimento dos créditos
de IPI, em estrita consonância com os limites e definições estabelecidos na
legislação de regência;
5. Somente a partir da certificação, pelo Módulo do SCC, do valor pleiteado
ou de fração dele, é realizado um ajuste no RAIPI, no último período do
trimestre a que se refere o pedido, por meio da redução do Saldo Credor
em montante idêntico ao valor certificado;
6. O valor a ser reconhecido ficaria limitado ao menor saldo credor apurado
pelo SCC, nos períodos de apuração posteriores ao trimestre de referência,
até o período imediatamente anterior ao da transmissão do último
PER/DCOMP certificável do trimestre de referência;
7. No que concerne ao método de apuração e demonstração, estariam corretos
os cálculos e valores dispostos no Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível e no Demonstrativo de Apuração Após o Período de
Ressarcimento, que integram o Despacho Decisório;
8. As glosas decorrentes do não cadastramento do emitente no CNPJ (motivo
2) não mereceriam prosperar, haja vista os estabelecimentos que emitiram
as notas fiscais estarem cadastrados no sistema CNPJ à data da emissão
daqueles documentos;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

9. Já as glosas sob código 4 e 7, por não terem sido contestadas, tornaram-se
definitivas no âmbito do processo administrativo, conforme dispõe o art.
17 de Decreto no 70.235/1972 ;
10. Consideradas as reversões das glosas indevidas (motivo 2 - emitente sem
cadastro no CNPJ), no valor total de R$ 9.189,28, caberia o
reconhecimento do crédito em favor do contribuinte no valor de R$
145.386,60, de acordo com o demonstrativo apresentado na mesma
decisão.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ, deu-se em 05/09/2018, de
acordo com Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado aos autos.
A seguir, em 04/10/2018 foi apresentado Recurso Voluntário, com base nas
alegações que se seguem, dirigidas apenas ao mérito, apresentadas, assim, em síntese:
1. Aponta haver incoerência no processamento dos dados da RFB, pois ao
mesmo tempo em que não há aceitação do crédito em razão do
estabelecimento emitente não ser cadastrado no CNPJ, no próprio
Relatório de Informações Complementares da Análise do Crédito
constaria o CNPJ do emitente da nota fiscal;
2. Ainda quanto à glosa referente ao motivo de no 2, todas as notas fiscais
teriam sido escrituradas de forma correta, considerando assim o imposto
destacado nos documentos fiscais já apresentados no processo;
3. No que concerne às glosas pelo motivo de no 07 (notas fiscais emitidas por
optantes pelo SIMPLES), como não havia a indicação de tal condição dos
emitentes nos documentos fiscais, persistiria o direito do Recorrente à
utilização do crédito, não se configurando a vedação prevista no art. 166
do RIPI/2002;
4. Reproduzindo as afirmações feitas por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, insurge-se contra a limitação do valor ressarcível pela
aplicação do critério Menor Saldo Credor do Período, indicado no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento.
Em resumo, são esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

Dirijo-me de pronto ao mérito, porquanto não foram suscitadas questões
preliminares.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI,
parcialmente deferido em Despacho Decisório, e consequente homologação parcial de DCOMP,
com base nos seguintes fundamentos:
(1) Glosa de créditos considerados indevidos por (1.1) Estabelecimento Emitente
da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ; (1.2) Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastrado CNPJ e (1.3)
Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES.
(2) Constatação de utilização de saldo credor passível de ressarcimento, na escrita
fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre em referência (2o Trim./2004),
até a data de apresentação do PERDCOMP;

Em vista do conteúdo da peça recursal, constata-se que persiste nos autos o debate
apenas em relação aos itens 1.1 (Da Irregularidade do Código 2 – Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ); 1.3 (Da Irregularidade de Código 7 – Empresa Emitente
da Nota Fiscal Optante do Simples), e 2 (Da Irregularidade do saldo credor do período
anterior), acima citados, eis que apenas estes segmentos do Despacho Decisório foram objeto de
Recurso Voluntário.
Todavia, em que pese o Recorrente ter se colocado em via recursal contrário às
glosas referentes às notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas não cadastradas no CNPJ, o que
se tem por certo é que, na decisão recorrida, as glosas em alusão foram revertidas, se não,
vejamos como se manifestou a instância a quo acerca do referido:

Portanto, a discussão sobre a matéria em foco é desprovida de objeto, vez que o
pretendido pelo Recorrente, no que concerne às glosas vinculadas a documentos fiscais
provenientes de empresa sem cadastro no CNPJ, já lhe foi deferido em instância inferior.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

Já no que toca às glosas decorrentes de notas fiscais de venda emitidas por
contribuintes optante pela sistemática de tributação denominada de SIMPLES, inobstante estas
tenham sido matéria de Recurso Voluntário, não foram colocadas entre as razões de defesa
contidas em Manifestação de Inconformidade.
À luz do que dispõe o art. 16, inc. III, bem como a considerar o enunciado no art.
17, caput, ambos do Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem ser todas declinadas por
ocasião da impugnação, sob pena de preclusão, conforme se verifica da transcrição dos
mencionados dispositivos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(Grifei)
Portanto, descabe ao CARF a análise de argumento não enfrentado na esfera DRJ,
eis que o Colegiado tem competência recursal, qual seja, estrita ao reexame de pontos que
remanesceram controvertidos, após o Acórdão proferido pelo primeiro órgão a examinar os
fundamentos de defesa.
De modo que, após a Manifestação de Inconformidade, restou incontroversa nos
autos, assim, a parcela do Despacho Decisório que trata do item 1.3 (Da Irregularidade de
Código 7 – Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do Simples).
Como o Recorrente inovou em sua postulação recursal, para incluir matéria antes
não deduzida, entendo por não conhecer do Recurso na porção que trata das glosas provenientes
de notas fiscais emitidas por optantes pelo SIMPLES.
Passo à análise do fundamento de defesa relacionado à utilização do saldo credor,
posteriormente ao encerramento do período de apuração de referência e anteriormente à data de
transmissão do PER/DCOMP.
Em sua defesa, objetivando a manutenção do crédito, abraça a Recorrente a tese
de que não constaria em legislação com força de lei que o menor saldo credor a ser considerado
deva ser o da data de transmissão do PER/DCOMP e não o constante da apuração feita, até o
período de referência. Tal procedimento da Receita Federal, segundo colocação apresentada,
significaria diminuição do saldo de crédito em favor do contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

Primeiramente, de se ressaltar que a matéria foi trazida sob a perspectiva do
direito, e não em nível de prova e/ou de valores do dito saldo credor indicado no demonstrativo
contido no Acórdão da DRJ, de modo que se afasta em virtude disso a possibilidade de diligência
ou exames posteriores.
Em relação ao tema, considero assistir razão à decisão recorrida. E explico o
porquê.
É que a análise da regularidade do valor de IPI pleiteado pelo contribuinte,
realmente consiste 1o. tanto na identificação do saldo credor de imposto, passível de
ressarcimento, apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, 2o quanto na
verificação de que se tal saldo se mantém na escrita até o período anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP, em outras palavras, que o crédito não foi utilizado.
Constatada a utilização posterior pelo contribuinte do saldo credor existente no
final do trimestre-calendário de referência (período de apuração), correta a glosa da diferença de
valor encontrada para aquele, desde quando é possível utilização do crédito acumulado para
abatimento de débitos de períodos posteriores, ou seja, até a data da solicitação do ressarcimento.
E o fundamento para o procedimento decorre da própria sistemática de apuração e utilização dos
créditos do imposto, prevista no seu Regulamento – RIPI/2002, como se vê no seu art. 195:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o.
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF.

Ora, exaurido o saldo credor acumulado, por premissa inclusive lógica, este não
pode ser ressarcido. É por isso que o valor do ressarcimento deve se limitar ao menor saldo
credor apurado no encerramento do período anterior à data de transmissão do PER/DCOMP.
Na esteira do entendimento manifestado no RIPI, a Instrução Normativa no
460/2004, em seu art. 17, determinava que o contribuinte, tomando por base o período de
apuração em que fosse apresentada a SRF o pedido de ressarcimento, deveria estornar em sua
escrituração fiscal o valor pedido ou aproveitado:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
De maneira que o procedimento de apuração do crédito de IPI aproveitado pelo
Recorrente até a data em que houve a transmissão do PER/DCOMP mostra-se regular, não sendo
procedente a alegação de que deva ser adotado nos Pedidos de Ressarcimento o menor saldo
credor obtido até o período de apuração de referência, em razão da ausência de previsão em lei −
tomada esta em seu sentido formal − do procedimento adotado pela RFB.
Isso porque, via de regra, em matéria tributária, a lei ordinária cuida das hipóteses
de incidência e define as obrigações acessórias. Também não é atribuição de lei complementar,
que deve dispor sobre normas gerais em matéria tributária, detalhar a sistemática de apuração do
saldo de crédito de IPI em Pedidos de Ressarcimento.
De mais a mais, segundo o art. 96 do Código Tributário Nacional - CTN1, a
expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais,
os decretos – status atribuído ao RIPI − e as normas complementares − como é o caso das
Instruções Normativas − que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a
estes pertinentes.
Como normas jurídicas que são, o conteúdo de todos os atos referidos no art. 96
do CTN, incluindo os atos emanados da RFB, em princípio, submetem o contribuinte, ainda que
não se trate de lei em sentido formal.
Assim, correta a decisão recorrida, posto que a transmissão do Pedido de
Ressarcimento gera a verificação, via Sistema de Controle de Créditos – SCC, do saldo credor de
IPI aproveitado até aquele instante, exigindo-se ainda do contribuinte o estorno, em sua escrita
fiscal, do crédito utilizado por ele antes da protocolização daquele Pedido.
Em conclusão, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário aqui em
exame, não conhecendo na parte relativa à glosas provenientes de notas fiscais emitidas por
optantes pelo SIMPLES, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.039 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904289/2010-80

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital